Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido inicial. O pleito da autora, que é agente de gestão de resíduos sólidos atualmente exercendo a função de agente de vigilância ambiental, é o de implementação em seu contracheque da indenização de transporte, bem como de pagamento retroativo do valor desta verba no que toca aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação.
2. A Lei Complementar Distrital 840/2011, em seu art. 106, determina que o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte.
3. Nos termos do art. 8o da Lei Distrital 5.237/13, o agente de vigilância ambiental tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças, com a realização de ações de campo e visitas domiciliares. Resta claro, portanto, que as atribuições do agente de vigilância ambiental conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória de transporte, uma vez que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo, presunção que torna desnecessária a demonstração do efetivo uso do transporte pessoal para que a autora faça jus à verba em questão.
4. O do art. 22, §1o, da Lei Distrital 5.237/2013 regra que, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a contar de 1o de outubro de 2005).
5. Deste modo, esta decisão não está promovendo a fixação de verba indenizatória à margem de previsão legal, pois a Lei Complementar Distrital 840/2011 já garante ao servidor que executa serviços externos a percepção de indenização de transporte, cujo valor mensal, desde 01/10/2005, é de R$ 420,00.
6. Há precedente neste sentido em sede de ação civil pública no âmbito do TJDFT: Acórdão 1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 4/6/2018. Partes: Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF - Sindivacs versus Distrito Federal
7. Cito também precedente desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1266300, 07520022220198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020, Edilza Batista de Araújo versus Distrito Federal.
8. Quanto ao valor da condenação, no que se refere às parcelas retroativas, acolhe-se planilha de cálculos apresentada pelo réu, a qual observa o prazo prescricional aplicável à situação em evidência, no valor de R$ 27.705,13 (ID 22037321) corrigida monetariamente pelo IPCA-E até 06/05/2020.
9. Correção monetária, pelo IPCA-E a partir da última atualização da dívida, e aplicados os juros de mora da caderneta de poupança, a partir da citação, na forma do artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com redação determinada pela Lei n.o 11.960, de 29 de junho de 2009.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar o Distrito Federal a inserir no contracheque da parte autora a indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, no valor mensal de R$ 420,00, enquanto permanecerem inalteradas as condições de trabalho em contexto; bem como ao pagamento retroativo não prescrito de tal indenização, no valor de R$ 27.705,13 (referente ao período de 06/05/2015 a 06/05/2020, com correção monetária, pelo IPCA-E, a partir da última atualização da dívida (maio/2020) e juros de mora, desde a citação, pelos índices oficiais da caderneta de poupança; e, ainda, ao pagamento dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida indenização na remuneração da parte autora. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).